Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-57.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002481-57.2019.8.11.0005

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUSANE APARECIDA VIEIRA GUSMAO - CPF: 649.951.351-20 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.235.729/0001-23 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS ANTE A VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – FALTA DE DIALETICIDADE – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – AUSÊNCIA DE RECURSO PELA PARTE RÉ - DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DOS GASTOS PARA CONSERTO - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O

artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

2.

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa.

3. As matérias referentes
à ilegitimidade passiva da instituição financeira e à impossibilidade de rescisão contratual não devem ser conhecidas, pois a autora/apelante absteve-se de impugnar o fundamento da sentença terminativa, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância. Assim, importa apenas analisar as matérias referentes aos danos materiais e morais, decorrentes da venda de veículo impróprio para o uso.

4. O sentenciante reconheceu o direito referente aos danos materiais, todavia, deixou de observar que durante o trâmite processual outros reparos foram necessários, de modo que devem ser ressarcidos os montantes constantes apenas das notas fiscais que comprovam a prestação efetiva do serviço, as quais perfazem a quantia total de R$ 6.839,10 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e dez centavos), que somados ao valor reconhecido pelo juízo (R$ 1.921,00) totaliza o importe de R$ 8.760,10 (oito mil setecentos e sessenta reais e dez centavos).

5. Por sua vez, importa salientar que a ré/apelada responsabilizou-se contratualmente pelo perfeito estado de conservação do motor e câmbio, e foi exatamente eles que deram problema já no primeiro dia que o veículo saiu da loja da empresa ré, no entanto, esta não deu nenhuma assistência à autora, tampouco providenciou nenhum reparo dos vícios apresentados pelo automóvel e comprovados nos autos, logo após a venda, deixando a autora à mercê da própria sorte, o que, a meu sentir, evidencia o dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUSANE APARECIDA VIEIRA GUSMAO
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1002481-57.2019.8.11.0005, proposta pelo apelante em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA – ME
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, sem a resolução do mérito, em relação a esta parte Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja cobrança fica suspensa nos termos do §3o, do art. 98 do CPC. Ainda, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais tão somente para condenar a parte ré Ediney Rodrigues & Cia Ltda. – ME a pagar a parte autora, o valor de R$1.921,00 (mil e novecentos e vinte e um reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC (ID 172137384).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de realização de perícia

indireta no veículo, sequer foi analisado.

Alega que, o magistrado indeferiu os pedidos apresentados, sob a alegação de que não foram comprovados de forma satisfatória, porém, ignorou os pedidos de produção de prova apresentados no decorrer processual.

Sustenta que, foi induzida em erro, adquirindo um veículo supostamente em bom estado, que, porém, desde a data da saída da garagem (e em 04 meses) já foi mais de 05 vezes para o conserto.

Defende que, um negócio jurídico ter validade, é necessário: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, como está redigido no artigo 104 do Código Civil. Porém, qualquer negócio jurídico é anulável se este for viciado por qualquer defeito indicado nos artigos 138 a 165 do CC.

Afirma que, deve o contrato ser rescindido e o negócio jurídico anulado, bem como determinado o retorno das partes ao
status quo ante
, onde a apelante devolve a caminhonete, recebe seu veículo Corola (ou seu correspondente em moeda corrente se já alienado) e recebe indenização pelos gastos com o veículo defeituoso vendido pela garagem como “bom estado e perfeito funcionamento”.

Diz que, durante o trâmite processual foram juntados novos gastos, no valor total de R$10.075,25 (dez mil setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) com o veículo, os quais foram ignorados pelo magistrado singular, ainda que tenham sido juntadas todas as notas fiscais e de despesas.

Assevera que, não se pode deixar de reconhecer a ocorrência dos danos morais, pois a configuração encontra-se não só na falta de informação correta prestada sobre a realidade do negócio, como também na decepção e no desengano sofrido pela Requente, ao ver que a caminhonete adquirida ao invés de resolver seus problemas, trouxeram novos problemas.

Enfatiza que, o desvio produtivo evidencia-se quando o fornecedor, ao descumprir sua missão e praticar ato ilícito, independentemente de culpa, impõe ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado por este, onerando indevidamente seus recursos produtivos (ID 172137396).

A apelada EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA – ME apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desproviemento (ID 172137405).

Já a apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A apresentou contrarrazões ao ID 172137406, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes pares:

A autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de realização de perícia

indireta no veículo
e a
oitiva pessoal dos representantes da empresa “Ediney Rodrigues & Cia LTDA. – ME (nome fantasia: Top Car), sequer foi analisado.

Sem razão, contudo.

Ora, no tocante ao pedido de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tem-se que a prova pericial indireta pleiteada e a oitiva pessoal do representante legal da empresa ré, em nada influiria na análise do dano moral indeferido.

Logo, a produção da prova em questão não teria o condão de alterar a conclusão a que chegou o sentenciante, de modo que o julgamento antecipado do feito não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, convém destacar que apenas a parte autora apresentou recurso de apelação da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais em relação à parte ré Ediney Rodrigues & Cia Ltda. – ME, contra qual, inclusive, foi decretada a revelia.

Pois bem.

O recurso de apelação apresentado beira à falta de dialeticidade, uma vez que a autora/apelante não impugna especificamente todos os fundamentos da sentença.

Com efeito, extrai-se dos autos que a autora/apelante apenas repisa as teses lançadas na petição inicial, sem refutar os fundamentos utilizados pelo juízo de origem no tocante à ilegitimidade passiva da instituição financeira, tampouco aqueles que deram ênfase à impossibilidade de rescisão contratual, uma vez que a autora/apelante já havia procedido à venda do veículo, objeto desta demanda.

Ora, a ilegitimidade passiva da instituição financeira restou reconhecida sob o fundamento de que
“segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos”
, não se insurgindo a autora/apelante quanto a tal argumento.

Ainda, o juízo de origem entendeu que
“merece prosperar a intenção da parte autora em rescindir o contrato, reaver os valores pagos pelo veículo defeituoso, bem como a restituição dos valores pagos pela manutenção e reparo deste”
, todavia, a medida seria impossível, apenas e tão somente, porque a autora/apelante informou a venda do veículo
sub judice
a terceiro estranho aos autos, sendo que neste recurso a autora/apelante sequer refuta a conclusão apresentada.

Nesse contexto, tais matérias não devem ser conhecidas, pois a autora/apelante absteve-se de impugnar o fundamento da sentença terminativa, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1
. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF.
2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância." (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido.
(
STJ
. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
(
TJ-SP
. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24a Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).

Assim, importa apenas analisar as matérias referentes aos danos materiais e morais, decorrentes da venda de veículo impróprio para o uso.

Pois bem.

O sentenciante reconheceu o direito referente aos danos materiais

no montante de R$1.921,00 (um mil novecentos e vinte e um reais) gastos em peças, acessórios e mão de obra para consertos no veículo. Todavia, deixou de observar que durante o trâmite processual outros reparos foram necessários, de modo que a autora/apelante também pleiteou a restituição dos valores dispendidos, na quantia de R$ 10.657,31 (dez mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) (ID 172137296).

No entanto, nem todos os valores apresentados comprovam a prestação efetiva do serviço, de maneira que os orçamentos e o comprovante de transferência bancária (ID

172137300 - Pág. 1/2 – fls. 223/224 e ID 172137305 - Pág. 1 – fls. 233) não devem integrar a indenização material pretendida.

Assim, devem ser ressarcidos os montantes constantes apenas das notas fiscais de ID 172137300 - Pág. 3/

172137304 - Pág. 5 (fls. 225/232), as quais perfazem a quantia total de R$ 6.839,10 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e dez centavos), que somados ao valor reconhecido pelo juízo (R$ 1.921,00) totaliza o importe de R$ 8.760,10 (oito mil setecentos e sessenta reais e dez centavos).

Por sua vez, importa salientar que a ré/apelada responsabilizou-se contratualmente pelo perfeito estado de conservação do motor e câmbio, e foi exatamente eles que deram problema já no primeiro dia que o veículo saiu da loja da empresa ré, no entanto, esta não deu nenhuma assistência à autora, tampouco providenciou nenhum reparo dos vícios apresentados pelo automóvel e comprovados nos autos, logo após a venda, deixando a autora à mercê da própria sorte, o que, a meu sentir, evidencia o dano moral passível de indenização.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo cabível a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o dano material indenizável em R$ 8.760,10 (oito mil setecentos e sessenta reais e dez centavos), bem como para condenar a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por consequência, condeno as partes reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023